Tribunal: STF
Processo: ARE 1332421
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.
     Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PIS/COFINS E CPRB. IMPOSSIBILIDADE. Não tem o contribuinte o direito de excluir os valores atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB).
     A parte recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o art. 195, I, “b” da Constituição Federal ao não admitir que os valores recolhidos a título da contribuição substitutiva (CPRB) prevista na Lei n 12.546/2011, sejam excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Sustenta que deve ser adotada a mesma tese do Tema 69 da repercussão geral.
     Decido.
     O Supremo já decidiu na sistemática da repercussão geral que é infraconstitucional a controvérsia envolvendo a inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral. A matéria foi objeto do RE nº 1.286.672 (Tema 1109), de minha relatoria. Segue a ementa do julgado:
    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição sobre a folha de salários. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Contribuição substitutiva sobre a receita bruta. Artigos 7º e 8º da Lei nº 12.547/2011. Alterações da Lei nº 13.670/2018. Exclusão de determinadas atividades econômicas do regime substitutivo. Princípio da anterioridade. Ausência de afronta (art. 11 da Lei nº 13.670/18). Direito adquirido e ato jurídico perfeito. Irretratabilidade no exercício de 2018. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende da análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que excluiu da opção pela contribuição substitutiva (CPRB) as pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, inclusive no que se refere à irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546, de 2011.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente